Tribunal: CARF
Processo: 16327.721305/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721305/2020-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.925 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
BANCO PAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
PERÍODO
DE
RECONHECIMENTO.
Poderão ser deduzidas as perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica desde que atendam as condições do art. 9o da Lei
no 9.430/96 e sejam contabilizadas conforme o artigo 10 desta Lei. O
reconhecimento destas perdas poderá ser feito em período posterior ao que
ocorrer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, que julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada
pela contribuinte , mantendo o crédito tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
A empresa BANCO PAN S.A., CNPJ no 59.285.411/0001-13, teve lavrado contra
si, em 30/09/2019, Autos de Infração (AI) de IRPJ (fls. 634/640) e CSLL (fls 641/646).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721305/2020-68
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

Nos autos de infração, cujo valor total é de R$ 259.747.160,11, se exigem os
seguintes valores (fl. 649):

Houve caracterização de multas nos lançamentos de ofício de conforme o artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430/96. Tais multas forma aplicadas nos percentuais abaixo
explicitados:
INFRAÇÕES
– IRPJ e CSLL – REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL CAUSADA POR
POSTERGAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS – Multa de 75%
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) está às fls. 613/632 dos autos, onde se
descreve os procedimentos de fiscalização e a autuação.
As ciências aos autos de infração se deram pela disponibilização dos referidos
lançamentos no Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) (fls. 651/655) na data de 08/10/2020.
O contribuinte apresentou impugnação refutando as exigências na data de
05/11/2020(fl. 658), através de petição de fls. 660/706.
2. RAZÕES DE AUTUAÇÃO
O BANCO PAN S/A CNPJ No 59.285.411/0001-13, instituição financeira
constituída sob a forma de sociedades por ações que se rege por Estatuto Social e pelas
disposições legais e regulamentares em vigor que lhe forem aplicáveis, tem por objeto social (a)
a prática de operações ativas, passivas e acessórias e inerentes às respectivas carteiras
autorizadas(comercial e de crédito, financiamento e investimento, inclusive câmbio); (b) a
administração de carteiras de investimentos, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor; e(c) a participação como acionista ou sócio, em outras sociedades ou
empreendimentos. É obrigado, por conseguinte, à apuração do imposto de renda pelo lucro real,
adotando por opção, para o AC2014, a apuração anual.
A ação fiscal a que ficou sujeito o contribuinte teve por escopo verificar a correta
contabilização das perdas em operações de crédito, no valor de R$ 1.042.088.645,71, informada
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

como exclusão no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) referente ao ano-calendário de
2015(AC2015).
Intimado (fls. 11/14) e reintimado (fls. 46/47) para apresentar, dentre outras
informações, demonstrativo analítico representativo do valor acima referido, constante na linha
no 124 do Lalur, bem como cópia dos contratos de crédito e da documentação comprobatória do
início e manutenção dos procedimentos administrativos e/ou judiciais para os recebimentos dos
créditos, produziu arquivos contendo as informações requeridas, e informou em quadro-resumo:

Seguiram-se outras intimações para sanear diversas inconsistências constatadas
em arquivos apresentados pelo contribuinte, referente a composição das perdas em operação de
crédito e de recuperação de créditos (termos de intimação 08 e 09), bem como para demonstrar a
base de cálculo do IRPJ e CSLL do período de 2006 a 2015, e o prejuízo fiscal e a base negativa
de CSLL do mesmo período.
Citando os dispositivos legais atinentes1 a matéria, concluiu a autoridade fiscal
que “as perdas no recebimento de crédito, decorrentes da atividade do contribuinte, poderão ser
deduzidas da apuração do imposto de renda e da contribuição social, ainda que estas perdas não
sejam definitivas. Ou seja, o contribuinte poderá deduzir as perdas desde que preencham os
requisitos legais imposto pelos art(s). 9o a 12 da Lei n.o 9.430/96.”
Prossegue na sua conclusão a autoridade fiscal, ressaltando que "as regras fiscais
que tratam das deduções das perdas nos recebimentos dos créditos têm como característica
principal a sua objetividade. A lei no 9.430/96 estabelece regras claras e específicas para que as
perdas no recebimento de créditos sejam dedutíveis, variando conforme o vencimento do crédito,
o valor, a existência ou não de garantias, a existência de procedimentos administrativos e
judiciais de cobrança bem como estabelece, ainda, critérios contra devedores falidos ou pessoa
jurídica em concordata ou recuperação judicial.Como regra geral as empresas submetidas a
tributação do IRPJ com base no Lucro Real devem apurar os seus resultados com observância do
Regime de Competência(art. 177, Lei no 6.404/76).
Assim, prossegue a fiscalização, “o art. 273 do RIR/99 determina que a
inobservância do Regime de Competência na escrituração de receitas, custos ou deduções só
constitui fundamento para lançamento de imposto se dele resultar em postergação do imposto ou
redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração. A dedução de despesas
postergadas para períodos posteriores é admitida pela legislação se dela não resultar em indevida
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

redução de imposto em qualquer período.” Afirmando que, se, ao contrário, resultar um destes
eventos, constitui fundamento para o lançamento do imposto.
Levando tal fundamento legal para o caso em tela, diga-se que a postergação de
despesas em períodos de apuração no qual o contribuinte apure prejuízo fiscal (2006 a 2014),
provoca redução do LUCRO REAL em maior monta no ano postergado (2015), pois, se ao invés
da postergação, se compensasse o resultado positivo deste ano postergado com o prejuízo
acumulado (nele inserido as despesas não postergadas), se submeteria obrigatoriamente à trava
dos 30% do lucro auferido. Assim o que exceder a trava é redução indevida.
A constatação inicial a que chegou a autoridade fiscal ao analisar a ECF do
AC2015 é que o contribuinte excluiu da apuração do Lucro Real e da CSLL o valor de R$
1.042.088.646,77 a título de perdas em operação de crédito. Deste valor, R$
855.412.779,22(160.514 contratos de crédito) referem- se às perdas em operações de créditos e
R$ 186.675.867,55 a receitas de recuperação de créditos que foram excluídas tendo em vista as
perdas nunca terem sido deduzidas em períodos anteriores do IRPJ e da CSLL. O Quadro abaixo
sintetiza o valor anual das perdas e o acumulado no período:

De posse destes dados consolidados, intimou a autoridade fiscal a se manifestar
em relação a prática nada usual para as instituições financeiras, a do não reconhecimento de
perdas em recebimento de crédito em períodos previstos pela legislação vigente a época, e a
apresentar as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, bem os saldo de prejuízo fiscal de todos os
períodos abrangidos.
Produziu então a fiscalização quadro resumo do Anexo ao TVF (arquivo não
paginável, fl. 633) cujo total monta R$ 419.310.300,07, referente as perdas e operações de
crédito deduzidas integralmente no AC2015, que poderiam ser deduzidas desde do AC2006 até o
AC2014:
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

Tal levantamento foi levado a conhecimento do contribuinte que alegou (fl.
587/589):
“..não poder afirmar com segurança os reais motivos para que créditos com
vencimentos antigos não tenham sido objeto de deduções em períodos anteriores de 2015.".
Constatou ainda a fiscalização com base na análise explicitada no quadro resumo
(fl. 629):
“apesar do contribuinte, ainda alegar, que até 2010 a gestão era exercida por uma
outra diretoria e que até meados de 2011 foi exercida por diretoria transitória, contrariamente o
que contribuinte alega, no quadro acima fica evidenciado que tal procedimento foi ainda mais
intensificado a partir de 2012.”
Adiciona a fiscalização em seu relato:
“Ainda em resposta a Intimação Fiscal o contribuinte apresenta demonstrativos
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e o saldo dos prejuízo fiscal acumulado desde o ano-
calendário de 2006 a 2015. Neles podemos contatar que:
- O contribuinte apresenta prejuízo antes do calculo do IRPJ e da CSLL - desde
2008 até o ano-calendário de 2015;
- Prejuízo fiscal acumulado a partir de 2008 no valor de R$ 203.689.931,00 e que
em 2013 atinge o valor acumulado de prejuízos no valor de R$ 4.466.884.205,00. (grifos do
original))
Para finalizar sua conclusão com elemento de corroboração explicita:
Constatamos, ainda, que em 2015 apesar de apresentar prejuízo antes do IRPJ e da
CSLL, havia uma adição a ser feita na base de cálculo dos referidos tributos na ordem de R$
1.954.302.178,50, daí decorre o real motivo de efetuar toda a exclusão das perdas no
recebimento de crédito, acumulada desde 2005 até 2014, no ano-calendário de 2015, reduzindo
assim as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. (grifos do original)
A seguir a fiscalização recompôs a apuração do lucro real em consonância com a
legislação vigente à época dos fatos e a partir de dados fornecidos pelo contribuinte
- Perdas levadas indevidamente ao resultado de 2015 – R$ 419.310.300,07
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

- ECF – Imposto apurado pelo contribuinte

- Imposto apurado pela fiscalização – recomposição das bases de calculo
considerando a glosa de R$ 419.310.300,07 nas exclusões.

Valor declarado pelo contribuinte- IRPJ R$ 907.677,88 e CSLL R$ 627.049,46

Sintetiza ao final a autoridade fiscal os fundamentos fáticos observados que
tornaram inevitáveis os lançamentos:
- O Contribuinte excluiu na apuração do Lucro Real e da CSLL no ano calendário
de 2015 despesas referente a perdas em operações de crédito que segundo a norma específica
contida no art. 340 do RIR/99 poderiam ser deduzidas desde 2006 até 2014 no valor de R$
419.310.300,07;
- Que o contribuinte desde 2008 apura recorrentemente bases de cálculo negativas
do IRPJ e da CSLL.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

- O Contribuinte registra saldo de prejuízo fiscal de períodos anteriores desde
2008 até 2019.
- A postergação na escrituração de despesas, perdas incorridas em operações de
crédito, em exercício seguinte aquele em que poderia ter sido deduzido ocasionou redução
indevida na apuração do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2015 e que tal conduta fora
praticada com base em planejamento tributário, tendo como único objetivo fugir da trava de 30%
de compensação de prejuízos anteriores, reduzindo assim sensivelmente o lucro tributável do
ano-calendário de 2015.
3. RAZÕES DE DEFESA
3.1. Introdução
Cientificado em relação ao auto de infração produzido, e após relatório dos fatos
envolvendo a autuação, o sujeito passivo refuta as teses da autoridade fiscal com base em vício
de motivação, uma vez que apoiada em três premissas que, a seu juízo, são equivocadas e : i)
descumprimento do art. 9o da Lei no 9.430/96 – perdas nos recebimentos de créditos somente
poderiam ser deduzidas pelo contribuinte no período em que cumpridas as condições nele
previstas; ii) inobservância do regime de competência – na dedução dessas perdas em períodos
posteriores iii) planejamento tributário – perdas deduzidas somente em 2015 onde havia bases de
cálculo positivas de IRPJ e CSLL.
3.2. Inexistência do Planejamento Tributário (improcedência da 3a premissa) e
Iliquidez e Incerteza do Lançamento
Afirma a impugnante que o raciocínio feito pela autoridade fiscal para concluir
pela existência de planejamento tributário é completamente equivocado, pois a afirmação de que
entre os anos 2006 e 2015 apresentou prejuízo, não se sustenta já que nos anos
2006,2007,2008,2009,2012 e 2014 o impugnante apurou bases de calculo positivas de IRPJ e
CSLL. Para comprovação do afirmado anexa extratos das DIPJ referentes ao período (fl.
667/674).
Logo, segundo a própria lógica da autoridade fiscal em relação ao reconhecimento
posterior de deduções, não caberia a lavratura de autos de infração se no período em que deveria
haver a dedução não houve prejuízo fiscal. Tal fato evidenciaria iliquidez e incerteza do
lançamento fiscal
3.3 Inexistência de Inobservância do Regime de Competência (improcedência da
2a premissa)
Afirma estar equivocada a alegação da autoridade fiscal de que, no caso concreto,
o impugnante teria deixado de observar o regime de competência. Isto porque o regime de
competência, orientado pelo “matching principle” é um regime contábil de apropriação de
receitas, custos e despesas. Já as regras de exclusão de perdas no recebimento de créditos
previstas na Lei no 9.430/95 não são regras de reconhecimento contábil de receitas custos e
despesas, e portanto não orientadas pelos“matching principle”.
Citando doutrina, afirma o impugnante que “o regime de competência registra
eventos, ocorridos dentro de um determinado período, que representaram o nascimento de
direitos e obrigações e afetaram positiva ou negativamente o patrimônio da entidade, ainda que
não tenha se convertido em entradas e saídas de caixa. Já a alocação temporal de custos e
despesas, esta é determinada com base na vinculação desses custos e despesas com a receita
auferida e registrada pelo regime de competência. Por isso que se afirma que o regime de
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

competência é orientado pelo matching principle, que se traduz pelo princípio contábil que
estabelece que para alcançar o resultado da atividade empresarial, devem ser confrontados custos
e despesas necessário para a geração das receitas.
O descumprimento do regime de competência representa, do ponto de vista
contábil, uma distorção dos resultados, que não interessa aos usuários da contabilidade. No mais
das vezes quando isso ocorre o resultado contábil não é compatível com o resultado econômico.
Do ponto de vista tributário isto impactará quantitativamente as bases dos tributos, que atuam
sobre os acréscimos patrimoniais efetivamente observados.
Porém, no caso em análise, entende o impugnante que tal não se verifica, já que as
regras previstas na Lei no 9.430/96, não são regras que influenciam a apuração do lucro contábil,
mas sim regras de ajustes extracontábeis na apuração das bases tributáveis, e, portanto, poderiam
estar fora do regime de competência.
Em outra linha argumentativa sustenta a impugnante que, mesmo que se pudesse
entender que houve o descumprimento do regime de competência em relação a uma exclusão (e
não despesa ou custo), tal conclusão não seria inválida, pois não seria possível vincular
automaticamente a perda no recebimento de crédito a um período de apuração específico, dado
que não reapresentam gastos incorridos para a geração de receitas. Exatamente por isso o
legislador resolver prever regras próprias, desvinculando-as das regras contábeis.
3.4. Correta Interpretação do art. 9o da Lei no 9.430/96(improcedência da 1a
premissa)
Para o impugnante “a norma que se extrai do artigo citado é a de que o
contribuinte, a partir do momento que cumpre as condições previstas em lei, está autorizado a
deduzir as perdas no recebimento dos créditos, não havendo um prazo para exercício deste
direito”.
Dado que a autoridade fiscal, ao aplicar a previsão legal, não demonstrou, a partir
do processo interpretativo, o conteúdo da norma que extraiu e que motivaria o lançamento fiscal
entende o impugnante ter o mesmo violado o art 142 do CTN e art. 59, inciso II do Decerto no
70.235/72, o que ensejaria a nulidade dos lançamentos.
Porém, mesmo não se entendendo que o auto apresenta vício de motivação ou de
cerceamento do direito de defesa, ao realizar o exercício de hermenêutica para demonstrar o
conteúdo da norma posta2, ainda assim não subsiste o lançamento e deve ser anulado.
Ao se fazer uma interpretação gramatical do conteúdo da norma, resulta que “ao
utilizar o verbo “poder”, o legislador conferiu ao contribuinte um direito de deduzir as perdas no
recebimento de crédito a partir do momento do cumprimento das condições por ele impostas.
Isto porque se assim não o desejasse teria usado a expressão “dever”, indicando portanto uma
obrigação. Da mesma forma, a expressão “vencida a mais de um ano/dois anos” utilizada na lei,
indica de forma clara um direito a deduzir a partir de determinado momento. Se assim não o
desejasse, afirma o impugnante, o legislador deveria ter escrito vencida há um ano/dois anos.
Fica claro, através da interpretação gramatical que não há qualquer obrigação de que se
reconheça as perdas no recebimento de créditos na competência em que cumpridas as condições
legais.
Já, recorrendo a interpretação lógico-sistemática, afirma o impugnante que as
questões já abordadas quanto a alocação temporal dos custos e despesas, e sobretudo o
distanciamento entre a lógica contábil e a lógica tributária, não passaram despercebidas pelo
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

legislador, que criou um arcabouço jurídico específico (art 9o da Lei no 9430/96). Assim previu
de forma bastante detalhada as condições objetivas, que se cumpridas, tornam as perdas
dedutíveis, tutelando o interesse arrecadatório; e, cumpridas tais condições, deferindo-lhe o
exercício deste direito sem qualquer limitação temporal, reconhecendo a impossibilidade de
alocar esses valores a um período específico.
Salienta que tal solução ao seu ver assegurou o interesse do fisco, pois se não
cumprir as condições não deduz; e, por outro lado, não penaliza o contribuinte, já que obriga que
ele reconheça para fins fiscais perdas sem qualquer vinculação clara com o interesse econômico.
Neste sentido a arbitrariedade está em se exigir a alocação obrigatória em
determinado período, pois a restrição a esta a alocação, e não, a partir de determinado período,
combinado com a existência da trava de 30%, consubstancia uma medida injustificadamente
onerosa ao contribuinte.
Por esta razão, também entende o contribuinte, está autorizado a deduzir as perdas
no recebimento de créditos, não havendo prazo para o exercício deste direito.
Além do mais, em outros casos em que o legislador buscou determinar o momento
em que o ganho ou perda deveria ser reconhecido, para que determinado efeito fiscal fosse
alcançado, o fez de forma expressa, usando o termo dever (art. 13 da Lei 12973/143).
Colaciona ainda jurisprudência do CARF que apóiam seus argumentos.
Por fim cita a Instrução Normativa no 1.700/17, asseverando que o § 14 do art.
714 dá margem a interpretação de que o contribuinte não está obrigado a reconhecer as perdas no
recebimento de créditos no período em que cumpridas as condições previstas para a sua exclusão
na apuração do lucro real.
Por estas razões e a luz da interpretação lógico-sistemática está autorizado a
deduzir as perdas no recebimento de créditos, não havendo prazo para o exercício deste direito.
3.5. Equívocos na Apuração das bases autuadas
3.5.1. Dedução de Perdas Definitivas
Requer o contribuinte, na hipótese de manutenção da validade dos lançamentos,
as perdas no recebimento dos créditos associadas as obrigações que tiverem vencimento em
2010(R$ 184.626.564,02) devam ser excluídas das bases autuadas.
Segundo o art 10 da Lei no 9.430/965 o tratamento fiscal(dedutibilidade) das
perdas definitivas, que são definidas como aquelas relativas a créditos vencidos há mais de cinco
anos, deve ser de baixa definitiva.
Assim a estas perdas não deduzidas anteriormente aplicar-se-ia a regra geral de
dedução (art. 299 do RIR/99), excluindo-as das bases autuadas, por serem definitivas apenas no
AC2015.
3.5.2. Incorreções na alocação de perdas no recebimento de créditos nos
calendário anteriores a 2015
Aponta inúmeros equívocos cometidos pela autoridade fiscal em virtude de que as
ações de cobrança destes créditos apenas foram distribuídas no momento da impugnação. Acosta
documentação do ajuizamento e apresenta quadro resumo reproduzido abaixo:
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

Assim requer a nulidade do auto pela ausência de liquidez e certeza nas bases
autuadas ou, subsidiariamente, a exclusão destas perdas que se tornaram dedutíveis apenas a
partir do AC20155.
3.6. Cancelamento da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
Na hipótese de ser mantida a autuação espera o impugnante sejam cancelados os
juros de mora e a multa aplicada pois conforme relatado no item 3.4 deste relatório, adotou
procedimento que está em linha com as orientações da RFB sobre o tema, conforme previsto no
parágrafo único do art. 100 do CTN.
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar parcialmente improcedente
a impugnação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
Inexistência de planejamento tributário;
(ii)
Ausência de limite temporal para dedução de perdas com fundamento no
art. 9o, da Lei no 9.430/96;
(iii)
Ausência de prejuízo à Fazenda Nacional na postergação das perdas
apuradas nos anos-calendário 2005, 2006, 2007, 2014, 2015 e parte das
perda apuradas em 2012;
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

(iv)
Incorreções na alocação de perdas no ano-calendário de 2015
(v)
Ausência de prejuízo à Fazenda Pública nos anos-calendário de 2008 e
2009
(vi)
Dedução de perdas vencidas há mais de 5 anos, com fundamento no § 4o,
do art. 10, da Lei no 9.430/96
(vii)
Cancelamento da multa de ofício e juros de mora, nos termos do parágrafo
único do art. 100, do CTN

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente
deixou de observar o regime de competência ao postergar perdas relativas aos anos-calendário de
2005 a 2014.
Como é cediço, a dedução de perdas no recebimento de créditos encontra
fundamento de validade no art. 9o, da Lei no 9.430/96, que assim estabelece.
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I -em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II -sem garantia, de valor:
a)até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b)acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c)superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III -com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
Conforme ao que se depreende dos enunciados prescritivos transcritos acima,
existem requisitos legais para dedução de perdas como despesas, no entanto, não há qualquer
limite temporal ou norma que obrigue a dedução no ano da apuração das perdas no exato ano-
calendário no qual créditos preenchem os requisitos previstos em lei.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721305/2020-68

Tanto é assim que o legislador optou por utilizar as expressões “vencidos há mais
de seis meses”, “vencidos há mais de um ano” e “vencidos há mais de dois anos”.
É certo que o legislador poderia ter imposto o reconhecimento das perdas no
mesmo ano-calendário em que reunidas as condições previstas em lei, ou no período de apuração
imediatamente seguinte, mas assim não o fez.
Essa observação é suficiente para demonstrar o equívoco da premissa sobre a qual
se fundou o lançamento, segundo a qual a Recorrente teria deixado de observar o regime de
competência ao postergar o reconhecimento de despesas, uma vez que – repita-se – a legislação
não obriga o reconhecimento das deduções no ano-calendário no qual as dívidas completam o
tempo mínimo de vencimento determinado pela legislação tributária.
Ademais, é de se notar que os requisitos legais não foram objeto de lançamento,
que se limitou a alegar motivar a autuação na inobservância ao regime de competência, diante de
prejuízos causados à Fazenda Nacional por alegado planejamento tributário tendente a burlar a
trava de 30% para compensação de prejuízos.
Portanto, entendo que o recurso voluntário merece provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1311
DF CARF MF
Original